Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUANTIA CERTA – NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE ASSINATURA – COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a requerida não formulou pedido de oitiva de testemunha, de maneira específica, como lhe foi facultado por ocasião da sessão de conciliação (ata de ID Num. 45624429 - Pág. 3). Limitou-se a protestar pela produção de provas, de maneira genérica em sua contestação de ID Num. 45624435 - Pág. 13. Até mesmo em suas razões recursais não detalhou quais testemunhas arrolaria e qual o fato seria por elas esclarecido. Não bastasse isso, a questão posta em litígio é eminentemente documental, o que afastaria a necessidade de prova testemunhal. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
2. Conforme o art. 4o, I da lei no 9.099/95 “ é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. No caso dos autos, pelos documentos de ID Num. 45624254 - Pág. 1 a ID Num. 45624258 - Pág. 1, bem como pela declaração de ID Num. 45624447 - Pág. 1 restou provado o domicílio da requerida como sendo no Núcleo Bandeirante/DF, o que afasta a alegação de incompetência territorial do Juizado de origem. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA.
3. Trata-se de ação de cobrança de quantia certa decorrente de prestação de serviços de exames médicos ambulatoriais em que a autora pretende a condenação da ré ao pagamento de R$ 45.541,22 (valor já atualizado pela requerente). Instruiu seu pedido com as notas fiscais emitidas e o cálculo da correção dos valores nominais da dívida.
4. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento das 5 notas fiscais apresentadas com valores a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada vencimento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Isso porque não prospera a tese defensiva no sentido de que as notas fiscais estão desprovidas de assinatura e, portanto, não há prova da efetiva prestação do serviço. É sabido que a ausência de assinatura na nota fiscal não obsta o reconhecimento da dívida, se existem elementos nos autos suficientes para demonstrá-la[1], o que ocorreu no caso concreto, como atestam as faturas do serviço de ID Num. 45624450 - Pág. 1 a ID Num. 45624451 - Pág. 1; as mensagens via aplicativo “Whatsapp” e e-mail de ID Num. 45624452 - Pág. 1 a ID Num. 45624453 - Pág. 1, por meio dos quais restou inequívoca não só a relação jurídica entre as partes, mas também a existência de pagamentos em aberto por parte da ré e dificuldades financeiras por ela enfrentadas, inclusive com bloqueio em contas bancárias oriundo de ações trabalhistas.
5. Ademais, não conseguiu comprovar a ré tenha realmente pago parte do valor da dívida ora cobrada, uma vez que o pagamento noticiado na petição de ID Num. 45624511 não está claramente vinculado ao valor devido e representado pela nota fiscal de no 6008 no valor de R$ 5.185,00, motivo pelo qual correto está o valor da condenação que, portanto, merece ser mantido intacto.
6. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

[1] COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. COMPROVADOS. ENTREGA DE VEÍCULO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. MANDATÁRIO. PROPRIEDADE. COMPROVADA. AUSÊNCIA ASSINATURA NOTA FISCAL. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILI-DADE PELO ADIMPLEMENTO. A entrega de veículo, ainda que por interposta pessoa, mas a pedido do seu proprietário, corroborada com prova testemunhal, demonstra a relação negocial informal existente entre as partes. O fato de não constar assinatura do devedor na nota fiscal, não o exime de adimplir a obrigação, quando comprovada a prestação de serviços por outros elementos de prova. (Acórdão 716873, 20110510236967APC, Relator: ESDRAS NEVES, Revisor: ANA CANTARINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2013, publicado no DJE: 1/10/2013. Pág.: 145)